Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-42.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800554-42.2023.8.14.0029

APELANTE: MARIA ALICE DA COSTA MONTEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800554-42.2023.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA ALICE DA COSTA MONTEIRO

ADVOGADO: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: SIGISFREDO HOEPERS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (RMC). Contratação regularmente formalizada. Termo de adesão assinado. Disponibilização e utilização dos valores comprovadas. Ausência de erro substancial ou fraude. Dever de informação atendido. Indenização por danos morais e repetição de indébito indevidas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por MARIA ALICE DA COSTA MONTEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, movida em face do BANCO BMG S/A. A sentença reconheceu a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e afastou os pedidos de devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a existência de reserva de margem consignável (RMC); (ii) avaliar eventual falha no dever de informação por parte da instituição financeira; e (iii) definir a pertinência da restituição de valores descontados e da indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar o "Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado", devidamente assinado pela parte autora, demonstrando sua anuência à reserva de margem consignável (RMC).

4.

A liberação e a utilização dos valores são demonstradas pelos comprovantes de transferência bancária e extratos anexados aos autos, afastando a alegação de contratação fraudulenta ou não reconhecida pela apelante.

5.

O contrato contém informações claras sobre a natureza do serviço e suas características, cumprindo o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não havendo elementos que indiquem erro substancial ou induzimento ao erro.

6.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de pagamento indevido e má-fé da instituição financeira, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que os descontos decorreram de contrato válido e regularmente firmado.

7.

O dano moral não se presume, sendo necessária a comprovação de lesão concreta à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não ocorre quando a contratação é legítima e regularmente cumprida pelas partes.

8.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos contratos de cartão de crédito consignado quando há prova da contratação e da utilização do crédito, afastando a nulidade do negócio e as condenações por danos materiais e morais.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação do cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), é válida quando demonstrada a assinatura do consumidor no termo de adesão e a efetiva disponibilização dos valores. 2. A ausência de falha no dever de informação e de vício de consentimento afasta a nulidade contratual, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/09/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23/05/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MARIA ALICE DA COSTA MONTEIRO
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
20103774
) a
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral
,
movida em face do
BANCO BMG S/A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que não existe ilegalidade no contrato firmado entre as partes diante do contrato e extratos bancários juntados na contestação.

Segue o dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno ainda a parte requerente, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando esta suspensa em razão da gratuidade concedida, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.
”.

Em suas razões (PJe ID 20103775), a apelante afirma que o Banco Recorrido, imbuído de má-fé, e contrariando a lei, impôs a Recorrente a chamada reserva de margem consignada. Em razão disso, todos os meses são efetuados descontos indevidos em seu benefício, denominados “Empréstimos sobre RMC”. A imposição da RMC (reserva de margem consignada), impede o Recorrente de almejar a contratação de novo empréstimo consignado com outra instituição financeira.

Ante o exposto, requer:

Ao final, requer:

“a) Seja declarada a inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartão de crédito), igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo a parte Recorrida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos cinco anos a título de empréstimo sobre a RMC; b) Seja o banco Recorrido condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte Recorrente em razão da conduta desleal, falta de transparência, boa-fé, abusividade e hipossuficiência da parte Recorrente, no que for arbitrado por Vossa Excelência, cuja importância deverá ser compatível com os danos sofridos, segundo fundamentação, deixando como sugestão o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); c) Seja a parte Recorrida condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, honorários advocatícios na porcentagem de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação ou valor diverso que entender ser devido por estes Nobres Julgadores e demais cominações de direito.
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

20103778
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 20103754.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado (PJe ID

20103765 - Pág. 1 a 3), saques mediante a utilização do cartão de crédito consignado (PJe ID 20103766, ID 20103767, ID 20103768 e ID 20103769), comprovantes de pagamento dos saques (PJe ID 20103764 - Pág. 1 a 6), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 20103765 - Pág. 4 a 7) e a apresentação do extrato do cartão de crédito contratado (PJe ID 20103764 - Pág. 7 a 114).

Ademais, analisando o contrato assinado pela apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”.

Ademais, diante da existência de saque complementar, não é verossímil a alegação do apelante de que desconhece o serviço contratado, uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante saques complementares.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar a Monocrática:

“Da análise dos autos, constata-se que o banco requerido comprovou as suas alegações de que a contratação foi regular, apresentando aos autos cópia do contrato RMC, formalizando o contrato devidamente assinado, em que se verificam cláusulas expressas a respeito das características do contrato e da configuração específica da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (ID 103054929 - Pág. 2), desincumbindo-se do seu ônus probatório quanto à regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Constata-se, ainda, que o banco requerido colacionou aos autos comprovantes de transferência (TED) aos ID’s 103054928 - Pág. 1 a 103054928 - Pág. 6, demonstrando, assim, a disponibilização de valores à requerente.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
MARIA ALICE DA COSTA MONTEIRO
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025